Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000553-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MANOEL DA SILVA - CPF: 034.566.691-78 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAG
RANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA.

ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROB
ATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.

INCONSISTÊNCIA.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁV
EL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PE
NAL.

3
.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4
. P
REDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO.
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da

inocência
ou condição de
mero usuário
de drogas
do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que
decret
ou

a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva,
porquanto ele apresenta histórico de crimes da mesma natureza
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.

6.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo
d
efensor
p
úblico João Vicente Nunes Leal
em favor de
Manoel da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal
da
Comarca de
Nova Mutum
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
9
de
janeiro
d
o ano em curso
, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
100
0086
-
67
.202
4
.8.11.008
6
.

S
ustenta
, o impetrante,
ser
necessária a desclassificação do delito para o tipo previsto no art.28da Lei n.11.343
/
06
, apontando
não ter sido comprovad
o que a paciente praticasse o comércio malsão, esclarecendo, outrossim, que o
estupefaciente apreendido,
em razão da sua pequena quantidade,
seria destinado apenas para consumo próprio.

Assevera que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque

não
houve
comprovação concreta de que
ele
integra organização
criminosa,
isso
sem contar que foi apreendida apenas uma pequena quantidade de droga, consistente em
18
,
55
g (dez
oito
gramas e
cinquenta e cinco
decigramas) de cocaína.

A
firma
que a prisão do paciente configura antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência, mormente
porque o
“
sistema carcerário foi nomeado como um ‘Estado de Coisas Inconstitucional’ devido às violações indistintas e sistemáticas dos direitos fundamentais dos encarcerados
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, em sede de
substituição legal
,
por intermédio das
razões encontradiças no ID
198888686
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
200649681
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

201182657
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
impetrante sustenta que o paciente
não é traficante, mas mero usuári
o
de
drogas
,
asserindo
,
ademais
,
que o entorpecente apreendido
seria destinado ao seu consumo pessoal
.
No
entanto,
como se sabe, essa tese, não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório de todo incompatível com a via eleita.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos.

De outro prisma, no
que
diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores
à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

aludida

custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,

em razão
d
o risco de
sua
reiteraç
ão delitiva
,
uma vez que “
ostentando condenação criminal anterior pela prática de crimes de mesma natureza, além de atualmente em uso de monitoramento eletrônico, e tendo sido beneficiado com a progressão de regime há poucos dias, já voltou a incorrer na prática de delito grave por natureza, o que evidencia a sua periculosidade social e o palpável de risco de reiteração, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso e a única capaz de prevenir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública
”.

A
propósito,
a
cerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por

que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
em tese, praticada pelo paciente, bem
do risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
s
, essa
s
,
que revela
m
a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
as
condições pessoais
do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma
,
não obstante a alegação de
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
afirmar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

Finalmente
,
embora
o
impetrante tenha afirmado que a prisão do paciente seria antecipação de pena, e por isso, violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Manoel da Silva
;
por
consequência,
denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024